Tribunal: CARF
Processo: 10580.727771/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727771/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JAMILDA DIAS OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO.
A atualização do valor monetário da base de cálculo não constitui majoração
do tributo, sendo certo que a correção monetária representa apenas a
recomposição do valor financeiro do tributo, não se constituindo em um plus,
sendo tão-somente, a reposição do valor real da moeda.
A aplicação de índices de correção monetária tem por finalidade não impor à
Fazenda Pública, e ao Recorrente, um prejuízo com a desvalorização da moeda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727771/2011-89
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727771/2011-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-52.058 (fls. 61/68),
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 04/07,
lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-calendário 2009,
que converte saldo de imposto a restituir de R$ 37.724 46 em imposto a pagar no valor de R$
20.910,02 e multa de ofício de R$15.682,51 e demais encargos legais, que, conforme descrição
dos fatos e enquadramentos legais de fl. 05 constatou:
• omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial
no valor de R$ 213.216,28.
Em sua impugnação, a contribuinte insurge-se contra a notificação, argumentando
que o valor considerado omitido seria relativo a rendimentos recebidos em decorrência de ação
que tramitou perante a 17a Vara da Justiça do Trabalho de Salvador.
Segundo ela, o valor considerado omitido seria referente aos juros recebidos e que
teriam sido erroneamente classificados como tributáveis pela autoridade tributária, uma vez que
a sentença trabalhista já havia classificado os referidos juros como isentos.
Sustentou que o Regulamento do Imposto de Renda seria norma hierarquicamente
inferior à lei n° 8.542, de 1992 que isentaria os juros da incidência do Imposto de Renda.
Defendeu a isenção total da parcela dos rendimentos considerada omitida. Isto
porque, segundo ela, decisões do Superior Tribunal do Trabalho teriam pacificado o tema. Anexa
jurisprudência ao presente processo.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que os juros de mora, recebidos
acumuladamente em ação judicial possuem a mesma natureza jurídica tributária da verba que
lhes deu origem. Se a verba trabalhista é tributada, os juros a ela correspondentes também o
serão.
Em relação às verbas recebidas a d. DRJ chegou à seguinte conclusão (elaborando
quadro demonstrativo):
Desta forma, deve ser verificado, dentro do total recebido, quais verbas são
efetivamente isentas, pois assim o serão os juros a elas correspondentes. Em análise da
documentação trazida aos autos quando da impugnação, é possível verificar nas
planilhas de fl.25/26 a existência de verbas não tributáveis, relativas ao FGTS e às férias
proporcionais, além de verbas tributáveis exclusivamente na fonte, relativas ao 13°
salário. Do total recebido, 6,31% é relativo aos reflexos das verbas reconhecidas pela
sentença sobre o FGTS, 1,34% são acréscimos às férias pagas proporcionalmente e
5,44% é reflexo incidente sobre 13o salário, conforme se explicita abaixo:
Desta forma, com base nas planilhas de fls. 25/26 e no resumo dos cálculos de fl. 23,
verifica-se que a omissão de rendimentos deve ser calculada excluindo-se o valor
relativo às verbas isentas e tributáveis exclusivamente na fonte, que perfizeram um total
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727771/2011-89

de R$59.100,03, já incluídos no cálculo os juros a elas relativo. Assim é possível apurar
que a omissão de rendimentos é de R$ 205.413,73, já deduzidos os valores pagos a
título de honorários advocatícios e periciais que devem ser proporcionalizados em
função das verbas tributáveis, conforme quadro abaixo.
Ao final, a d. DRJ teria demonstrado que restaria imposto a recolher suplementar
da ordem de R$ 24.856,38, contudo, o lançamento realizado pela fiscalização restou ratificado,
tendo em vista que o saldo de imposto suplementar era de R$ 20.910,02.
Por fim, esclareceu que não cabe À Delegacia de Julgamento agravar a
penalidade imposta à contribuinte deve permanecer mantido o valor do crédito tributário ora
impugnado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 18.6.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento dos correios, à fl. 71, interpôs Recurso Voluntário, em 14.7.2015, (e-fls.
73/75), no qual,
Defendeu que a sentença judicial, ao julgar aquela questão, passa a ter força de lei
entre as partes, como, de fato, lembra o Acórdão ao citar o art. 468 do Código de Processo Civil.
Afirmou que teria procedido de boa fé ao obedecer a determinação judicial, que
expressamente teria isentado os juros da incidência do Imposto de Renda:
“No que se refere à incidência do Imposto de Renda sobre JUROS, entende este
juízo deve prevalecer o disposto na Lei 8.542/92, isentando os juros da incidência do Imposto de
Renda. Isto porque o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99) é norma
hierarquicamente inferior à lei mencionada, não podendo jamais contrariá-la”.
Para a Recorrente a assertiva contida no Acórdão de que “...a questão tributária
em processo trabalhista é meramente incidental, não tendo a sentença o condão de criar coisa
julgada a seu respeito”, além de parecer incongruente, afigura-se também pretensiosa ao afirmar
que “O calculo judicial, portanto, não é instrumento hábil para definir a natureza tributável ou
não das verbas pagas”.
Assim, asseverou a Recorrente que o r. acórdão teria desqualificado a sentença
judicial, documento legal que fundamenta toda a defesa do contribuinte, quando, entre outras,
afirma que a Justiça Trabalhista “... nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza
administrativa, para dar cumprimento à legislação tributária...”
Aduziu que não poderia ser penalizada precisamente porque cumpriu a lei.
Asseverou que teria providenciado o pagamento integral do débito no valor de R$
46.725,31, o que ocorreu no dia 13/07/2015, conforme comprovantes anexados.
Ao final, pugnou pela devolução:
a)
Integral, devidamente corrigida, dos valores ora pagos e comprovados,
relativos à Intimação 1144/2015;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727771/2011-89

b)
Dos valores relativos à restituição devida ao contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual do IR, exercício 2010, ano base 2009;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JAMILDA DIAS OLIVEIRA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A Recorrente insiste na tese de que o presente lançamento decorreria da inclusão
de juros na incidência do Imposto de Renda.
Contudo, em que pese o seu descontentamento, melhor sorte não lhe socorre.
Vejamos.
Analisando o lançamento, bem como a r. decisão, constata-se que o valor dos
rendimentos omitidos importa no valor de R$ 213.216,28:

A planilha de atualização de cálculos, de 22.10.2009 (fl. 23), assim discriminou as
verbas a serem pagas:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727771/2011-89

O complemento do cálculo acima traz relevante informação, qual seja, as verbas
reconhecidas na Reclamatória Trabalhista são, como devem ser, atualizadas monetariamente:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727771/2011-89

Ou seja, não há incidência de juros, mas tão somente de atualização monetária.
A atualização do valor monetário da base de cálculo, ex vi do disposto no § 2° do
artigo 97 do CTN1, não constitui majoração do tributo, sendo certo que a correção monetária
representa apenas a recomposição do valor financeiro do tributo, não se constituindo em um
plus, sendo tão-somente, a reposição do valor real da moeda.
A aplicação de índices de correção monetária tem por finalidade não impor à
Fazenda Pública, e ao Recorrente, um prejuízo com a desvalorização da moeda. Tal
posicionamento confirma-se em pronunciamentos dos nossos tribunais, estando cristalizado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como no julgamento do REsp. 59.125-2/SP, que
teve como relator o Min. César Asfor Rocha, cuja ementa a seguir se transcreve:
A correção monetária não representa acréscimo, mas mera atualização do valor da
moeda corroída pela inflação. O recolhimento do tributo corrigido monetariamente não
significa majoração, mas simples preservação do valor aquisitivo da moeda.
No mesmo sentido é a lição do Professor Leandro Paulsen:
[...] a atualização monetária depende de previsão legal, mas tal reserva de lei não é
absoluta, na medida em que a atualização monetária não implica instituição ou

1 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727771/2011-89

majoração de tributo, mas, pelo contrário, a manutenção do seu conteúdo econômico.
(PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 8.ed. revista e atualizada. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 133)
A planilha acima encontra-se em sintonia com o valor recebido pela Recorrente,
segundo informação da Caixa Econômica Federal (fl. 34):

Assim, fica evidente que no presente lançamento não estão inclusos juros.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 97
DF CARF MF
Original